Tribunal: TJMT
Processo: 1002288-23.2020.8.11.0000
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1002288-23.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA - CPF: 063.721.281-95 (IMPETRANTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (IMPETRANTE), WEMERSON JOSE FERREIRA ROCHA - CPF: 004.054.471-08 (PACIENTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE RIBEIRÃO CASCALHEIRA (IMPETRADO), WEMERSON JOSE FERREIRA ROCHA - CPF: 004.054.471-08 (PACIENTE), YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA - CPF: 725.043.901-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), ESLY BORGES MASSENA JUNIOR - CPF: 017.104.331-67 (TERCEIRO INTERESSADO), FABIO ANDRADES DORTA - CPF: 037.623.631-02 (TERCEIRO INTERESSADO), DEBORA DE SOUZA SANTOS - CPF: 057.982.791-70 (VÍTIMA), GLEISON OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 779.967.711-20 (VÍTIMA), PAULO SCHUH - CPF: 954.363.241-34 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

HABEAS CORPUS
–
ART. 121, §2o, INCS. I, IV E VI, C/C ART. 288,
CAPUT
, C/C ART. 155, §4o, INC. IV, TODOS DO CÓDIGO PENAL
– PRISÃO PREVENTIVA DECRETADA – PACIENTE PRONUNCIADO – 1. PEDIDO DE ARBITRAMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS A ADVOGADO DATIVO QUE NÃO COMPORTA EXAME NA VIA ELEITA – 2. NÃO CARACTERIZADO EXCESSO DE PRAZO – CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO EM APREÇO QUE RESPALDAM CERTO ELASTÉRIO NO TRÂMITE PROCESSUAL – EXISTÊNCIA DE DESÍDIA DA DEFESA -

INCIDÊNCIA DA SÚMULA N.o 64 DO STJ - CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO –
ORDEM DENEGADA
.

1.

Descabe falar em arbitramento de honorários advocatícios para advogado dativo no rito procedimental do
habeas corpus
, porquanto a matéria não ofende ou ameaça o direito de locomoção do indivíduo, devendo ser requerido ao d. juízo natural da causa, que possui melhores condições de analisar o zelo profissional e a dificuldade do feito, tomando-o em seu todo, e não apenas pela atuação no
writ
, que representa desdobramento da defesa incumbida ao advogado dativo.

2.

Não há como imputar indevida letargia aos órgão públicos se o contexto processual revela que inexiste descaso do i. órgão ministerial e o d. magistrado singular vem conduzindo o feito de forma diligente, tomando as medidas necessárias e cabíveis para o regular trâmite do feito, a fim de possibilitar a submissão do paciente a julgamento perante o e. Tribunal do Júri, cuja sessão, inclusive, está designada para data próxima, de modo a impedir o acolhimento da tese defensiva de que existe coação ilegal por excesso de prazo, máxime com o reconhecimento de atos procrastinatórios da própria defesa, a incidir, na hipótese, o entendimento da Súmula n. 64 do STJ.

3.

Constrangimento ilegal não evidenciado. Ordem denegada.

R E L A T Ó R I O

IMPETRANTE(S)

DR. YANN DIEGGO SOUZA TIMOTHEO DE ALMEIDA

WARLLANS WAGNER XAVIER SOUZA (ACADÊMICO DE DIREITO)

PACIENTE(S)

WEMERSON JOSE FERREIRA ROCHA

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de apreciação liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Vara Única da Comarca de Ribeirão Cascalheira/MT,
por decretar e manter por tempo excessivo a prisão preventiva em seu desfavor
, nos autos da ação penal n.o 946-53.2017.811.0079 – código: 46818, em que restou pronunciado como incurso nas penas
do
art. 121, §2o, incs. I, IV e VI, c/c art. 288,
caput
, c/c art. 155, §4o, inc. IV, todos do Código Penal
.

Como única causa ensejadora da presente impetração, alegam os firmatários do remédio heroico a ocorrência de
excesso de prazo
na prisão preventiva do paciente, que se encontra recolhido em cárcere desde a data de
02/02/2017
, ou seja, há mais de 1.108 (mil, cento e oito) dias, sem que tenha sido submetido a julgamento perante o Tribunal do Júri, o que viola a norma constitucional do art. 5o, inc. LXXVIII, da CF/88.

Por tudo o que expõem, os impetrantes requerem,
in limine
, a concessão da ordem em favor do paciente, para que seja relaxada a sua prisão preventiva, com a consequente expedição de alvará de soltura em seu favor.

Outrossim, o advogado pugna “
para que seja arbitrado 6 URHs em seu favor, conforme tabela da OAB/MT, em razão do presente writ”
(ID 33955480 - Pág. 6).

A ordem veio munida com os documentos registrados sob o ID 33955481.

O processo eletrônico foi distribuído à minha relatoria por prevenção ao
Habeas Corpus
n.o
1015466-73.2019.8.11.0000
.

A tutela de urgência reclamada foi
indeferida
(ID
34133482) e as informações solicitadas à d. autoridade tida por coatora capitulada aos autos no ID 35241999.

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (ID 35795456).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para sua constituição válida e regular, e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
há que ser submetido a julgamento.

Logo de início, quanto ao
pedido de arbitramento de honorários advocatícios
, como já frisado por ocasião da análise da tutela de urgência reclamada, o
habeas corpus
[ação de natureza constitucional] destina-se a proteção da liberdade ambulatorial do indivíduo e, portanto, possui gratuidade assegurada no art. 5o, inc. LXXVII, da CF/88, de modo a inexistir custo àquele que maneja a aludida ação, a qual pode, inclusive, ser impetrada por qualquer do povo, independentemente de capacidade postulatória.

Por consequência, descabe falar em arbitramento de honorários advocatícios no rito procedimental do
habeas corpus
, máxime porque não ofende ou ameaça o direito de locomoção do indivíduo, sendo de competência do d. juízo da causa mensurar o zelo profissional e a dificuldade do feito, tomando-o em seu todo, e não apenas pela atuação no
writ
, que representa desdobramento da defesa incumbida ao advogado dativo.

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que “
o habeas corpus constitui rito inadequado para discutir o arbitramento de honorários advocatícios para o defensor dativo, porquanto tal matéria não se encontra na esfera de ofensa ou ameaça a direito de locomoção”
(Decisão monocrática prolatada no EDcl no HC n.o 500.794 – PR, Relator Ministro Joel Ilan Paciornik, publicada em 18/12/2019).

Lado outro, em relação ao argumento de que há
excesso de prazo na custódia cautelar
do encarcerado, passo ao exame da matéria.

Ressai dos autos eletrônicos que o paciente
Wemerson José Ferreira Rocha
foi preso em flagrante no dia
26/02/2017
, por ter, em tese, praticado a conduta ilícita descrita no art. 180,
caput
, do CP, sendo, na sequência, beneficiado com a liberdade provisória, cumulada com o arbitramento de fiança e a fixação de medidas cautelares diversas do cárcere.

Posteriormente, com as investigações perpetradas, teriam sido colhidos fortes indícios de que o suspeito não cometeu o crime de receptação dolosa, mas, sim, os gravosos delitos de feminicídio, associação criminosa e furto qualificado. E, como aparentemente teria foragido do distrito da culpa, foi-lhe decretada a sua prisão preventiva, sob o fundamento da garantia da ordem pública, cujo mandado prisional foi cumprido em
03/04/2017
, na comarca de Paranaguara/GO.

E encerrado o Inquérito Policial, a denúncia foi ofertada em face de três acusados, dentre eles o favorecido nessa ordem, ao qual foi imputado o cometimento das condutas ilícitas tipificadas no art. 121,
§2o, incs. I, IV e VI, c/c art. 288,
caput
, c/c art. 155, §4o, inc. IV, todos do Código Penal.

A peça acusatória recebida no dia
28/04/2017
e determinada a citação dos réus para apresentarem suas defesas iniciais, o que foi cumprido pelo coacusado
Esly Borges Massena Junior
no dia 06/07/2017; pelo corréu
Fábio Andrades Dorta
em 14/08/2017; e pelo paciente somente em
04/09/2017
.

Afastadas as hipóteses de absolvição sumária, foi designada audiência de instrução para a data de
11/09/2017
, que restou frustrada em razão da falta de energia no prédio em que está sediado o Fórum da Comarca de Ribeirão Cascalheira, com o reagendamento do ato solene para 31/10/2017, em que foram ouvidas onze testemunhas, interrogados os réus e, ao final, encerrada a fase instrutória, com a abertura de prazo para as partes apresentarem as alegações finais.

No dia
10/11/2017
, a avó da vítima, por meio da i. Defensoria Pública, pugnou a habilitação nos autos na qualidade de assistente de acusação, o que foi deferido em
06/12/2017
, na mesma ocasião em que negado o pedido de liberdade pleiteado por
Wemerson
.

E as derradeiras alegações do Ministério Público foram juntadas em 09/01/2018; do corréu
Esly
em 30/01/2018; do paciente em
12/03/2018
; e do codenunciado
Fábio
em 16/03/2018.

Desta feita, no dia
12/04/2018
foi prolatada decisão pronunciando
Wemerson
e o corréu
Esly
e impronunciando
Fábio
, da qual as partes interpuseram recursos.

No dia
18/06/2018
o d. magistrado singular determinou o desmembramento do feito, persistindo o trâmite processual da ação penal correlata apenas em relação ao paciente. E, cumprida todas as determinações pendentes no processo, em
13/09/2018
os autos foram remetidos a esse e. Tribunal de Justiça para o julgamento dos recursos, retornando ao 1o grau no dia
29/05/2019
, sendo então determinada a intimação das partes para se manifestarem nos termos do art. 422 do CPP.

Por um equívoco, o feito foi remetido à i. Defensoria Pública, a qual, aproveitou a oportunidade e, na qualidade de representante da assistente de acusação, de forma supletiva, requereu a oitiva em plenário de cinco testemunhas.

Em seguida, no dia
19/09/2019
o i. órgão ministerial indicou o rol de pessoas a serem inquiridas no e. Tribunal do Júri, enquanto o patrono do paciente manteve-se inerte, o que foi certificado nos autos em 07/10/2019, motivo pelo qual a d. autoridade tida por coatora determinou no dia
10/10/2019
a intimação pessoal do pronunciado para indicar outro advogado, sendo a respectiva carta precatória expedida em
14/10/2019
.

Todavia, o increpado manifestou-se no sentido de que não possui condições financeiras para constituir defensor particular, tendo então o d. juízo singular nomeado como advogado dativo o Dr. Yann Dieggo Timotheo de Almeida, uma vez que o i. Defensor Público lotado naquela comarca estaria atuado no processo na qualidade de assistente de acusação.

Assim, no dia
12/11/
2019 foi cumprido pelo paciente ao que dispõe o art. 422 do CPP, ocasião em que também pugnou pela restauração de seu
status libertatis
, o que foi indeferido pela d. autoridade judicial de 1o grau.

E, no dia
24/01/2020,
foi elaborado o relatório sucinto do processo, conforme dicção do art. 423 do CPP, e determinada a inclusão em pauta do feito para ser julgado perante o Conselho de Sentença, o que se dará no dia
08/04/2020
.

Diante desse cenário, conquanto o paciente esteja com a liberdade restrita desde
03/04/2017
, não há como acolher a tese defensiva de que está sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo, porque
não se constata a ocorrência de desídia da acusação e/ou do d. magistrado singular na condução do processo
, uma vez que os elementos informativos contidos no caderno do remédio heroico demonstram que o feito está tramitando regularmente, com as medidas necessárias sendo tomadas em tempo hábil.

E, como se sabe, a
jurisprudência brasileira vem orientando-se no sentido de que o excesso de prazo somente encontra-se apto ao relaxamento da prisão preventiva se caracterizada a “
mora decorrente de ofensa ao princípio da razoabilidade, consubstanciada em desídia do Poder Judiciário ou da acusação
(...)
” (HC 420.985/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 28/08/2018), o que inocorre
in casu
.

Com isso, concluo que certa demora
no trâmite processual se justifica nas vicissitudes do caso concreto, visto que, inicialmente, existia uma pluralidade de réus [em número de três], que foram acusados por crimes graves e estavam sendo assistidos por defensores diversos, exigindo-se, ainda, a expedição de cartas precatórias
, fatores estes que, em certa medida, causam dilação no andamento processual, sem configurar afronta à razoável duração do processo.

Nada obstante a isso, a primeira fase do rito escalonado do Tribunal do Júri foi encerrada em menos de um ano após o recebimento da denúncia, o que deixa em evidência a presteza do d. juízo
a quo
na condução do feito, só não tendo havido o julgamento perante o Corpo de Jurados porque as partes interpuseram recursos da decisão de pronúncia.

Outrossim, há de se destacar a existência de descaso da i. defesa, já que, na fase do art. 422 do CPP, embora regularmente intimado, o patrono manteve-se inerte, o que ensejou a expedição de missiva para a intimação pessoal do pronunciado para indicar novo advogado, circunstâncias estas, que, por óbvio, causaram evidente elastério no trâmite do processo.

A propósito, diante do comportamento da defesa, resta induvidoso que, na hipótese, incide o entendimento contido no Enunciado n.o 64 da súmula do STJ segundo o qual “
Não constitui constrangimento ilegal o excesso de prazo na instrução, provocado pela defesa
”
.

Nessa toada, considero que a duração do trâmite processual compatibiliza-se com as circunstâncias concretas da hipótese versada, inexistido, portanto, coação ilegal por excesso de prazo, a justificar o relaxamento da prisão preventiva do paciente, principalmente porque restou caracterizada a contribuição da defesa para o atraso na submissão dele a julgamento pelo Júri.

Além do mais, vislumbro que o feito está prestes a ser encerrado, uma vez que a sessão do Tribunal do Júri está designada para data próxima [08/04/2019], o que reforça a ideia de que há regular tramitação do processo, a afastar o argumento de existência de constrangimento ilegal por excesso de prazo.

Nesse sentido o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
“
com o encerramento da fase do judicium accusationis, e já estando em curso o judicium causae, inclusive com a designação de sessão plenária para data próxima, tem-se que o conjunto dos atos praticados denotam a regular tramitação do feito, não havendo notícias de que esteja ocorrendo morosidade ou retardo excessivo na implementação das fases processuais, tampouco desídia ou inércia na prestação jurisdicional
”
(HC 467.515/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 02/10/2018, DJe 10/10/2018).

Logo, na contramão do que alegam os impetrantes, não encontro motivo para relaxar a prisão preventiva do paciente, pois o contexto do feito correlato legitima o andamento processual, havendo, inclusive, desídia da defesa, a impedir que seja imputada indevida letargia aos órgãos estatais, cabendo frisar, nesse aspecto, que os prazos previstos na legislação penal servem apenas como um parâmetro geral ao d. julgador, que deve analisá-los com juízo de razoabilidade, porquanto não são fatais nem peremptórios, de modo a admitirem mitigação diante das particularidades do caso concreto, sem caracterizar coação ilegal, como ocorre no caso em apreço.

Assim,
inexistindo qualquer ilegalidade, abuso de poder, teratologia ou constrangimento ilegal no direito de locomoção do paciente, o remédio heroico está fadado ao insucesso.

CONCLUSÃO:

Ante o exposto,
DENEGO A ORDEM
de
habeas corpus
impetrada em prol de
WEMERSON JOSE FERREIRA ROCHA
,
e, por conseguinte, mantenho o seu encarceramento provisório decretado nos autos de origem.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/03/2020